Tribunal: TCU
Processo: 004.844/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Admissão de Angélica dos Santos Ferreira Oliveira do quadro de pessoal da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo que trata de ato de admissão de Angelica dos Santos Ferreira Oliveira, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de admissão de Angelica dos Santos Ferreira Oliveira; 9.2. dar ciência deste acórdão à interessada e à jurisdicionada Caixa Econômica Federal.